Tribunal: TJMT
Processo: 1028331-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028331-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RODOXISTO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.542.151/0001-37 (APELADO), ANDRE LUIZ BARRIENTO - CPF: 302.604.178-58 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), ARIOVALDO ADRIANO DA SILVA - CPF: 956.608.369-68 (APELADO), MARLENE SCHINDA DA SILVA - CPF: 036.408.909-14 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARLENE SCHINDA DA SILVA - CPF: 036.408.909-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARIOVALDO ADRIANO DA SILVA - CPF: 956.608.369-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA/VEÍCULO – POSSIBILIDADE – NOTA FISCAL INIDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria/veículo que visa a coibir infração material de caráter continuado por ausência de documento fiscal idôneo.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Cuida-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo
da 4a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Rodoxisto
Transportes Ltda
contra suposto ato ilegal e abusivo perpetrado pelo
Superintendente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda de Mato Grosso,
concedeu a segurança e, convolando em definitivo a liminar anteriormente concedida
, determinou
a imediata liberação das mercadorias constantes no TAD n° 11661021, independente do encargo de fiel depositário e do prévio recolhimento da obrigação tributária (principal e/ou acessória), sem prejuízo da liberação do veículo transportador da carga/mercadoria.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta a ausência de direito líquido e certo da parte Apelada, argumentando que, para obter a liberação da mercadoria, seria necessário que o contribuinte demonstrasse que a apreensão teve como finalidade compelir ao pagamento de tributos e que, ao contrário, a apreensão visou o cumprimento de obrigação acessória, com a emissão da Nota Fiscal.

Alega que a restrição de direitos individuais, objetivando a satisfação de interesses coletivos encontra respaldo no Poder de Polícia da Administração e na materialização do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o que justifica a intervenção do Estado na propriedade particular.

Defende que a apreensão da mercadoria está amparada na Lei Estadual no 7.098/98, na Constituição Estadual e na própria jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), o que justifica a apreensão das mercadorias.

Ao final, pleiteia pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença que concedeu a segurança à impetrante.

A apelada apresentou contrarrazões, em que requer que seja negado provimento ao recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo provimento do apelo e, em sede de reexame necessário,
pela retificação da sentença, para denegar a segurança.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos legais de admissibilidade, bem como da remessa necessária, nos termos do §1o do art. 14 da Lei no 12.016/2009.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrida, qual seja,
Rodoxisto
Transportes Ltda impetrou a presente ação mandamental, visando a imediata liberação das mercadorias constantes no TAD n° 11661021, independente do encargo de fiel depositário e do prévio recolhimento da obrigação tributária (principal e/ou acessória)
.

O pedido liminar foi deferido e, ao sentenciar o feito, o juízo
singular
concedeu a segurança.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o tema, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de nota fiscal idônea, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;”

Além disso, a Lei no 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar, perante o Fisco Estadual, a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

(...)”

Sendo assim, a apreensão da mercadoria
sem documentação fiscal idônea
, neste caso, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação.

Ademais, a hipótese se difere da Súmula no 323, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, nos casos de infração material instantânea de efeitos permanentes, decorrente transporte da mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea, constitui infração à legislação tributária, a qual faz exigência das obrigações acessórias para impedir que a mercadoria circule livre e irregularmente no Estado.

Ressalta-se, por oportuno, que consta do TAD inserto no ID. 166659654:

“Em procedimento de fiscalização realizado em
27/07/2023

às 1
2:05:10
horas, na Unidade Fazendária UOF
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
, no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar no 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências:

NOTAS FISCAIS No.:
394, 395

INFRAÇÃO:
art. 325,
336 e 636 do RICMS, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 e Art. 17, inciso VII da Lei 7098/1998.

PENALIDADE: A
rtigo 47-E, inciso III, alínea “c”, item 2 da

Lei 7.098/98.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Recebimento ou entrega de bem ou mercadoria a destinatário diverso do indicado no documento fiscal, aplicável ao transportador.

Fica o(a) Contribuinte R
ODOXISTO
TRANSPORTES
INTIMADO
(A) a regularizar a infração apontada no prazo de 30 dia(s), exibindo a prova do pagamento do imposto devido, ou, se for o caso, dos elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco.

Fica
o transportador, abaixo identificado, solidariamente responsável pelas mercadorias por ele transportadas, assim compreendido o conteúdo dos volumes transportados, conforme disposto no artigo 5o da Lei Complementar no 87/1996 c/c art. 18, IV, da Lei no 7.098/1998 e com o art. 37, IV, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual no 2.212/2014.

O presente TAD importará na retenção das mercadorias nos termos do art. 20 da Portaria 075/2001 - SEFAZ e artigo 952 do RICMS/MT, ficando o crédit
o tributário formalmente constituído conforme art. 39-B da Lei 7098/1995 c/c artigo 966 do RICMS.
O risco de perecimento natural ou perda de valor da coisa apreendida é do proprietário ou do detentor da mercadoria no momento da apreensão, conforme previsto no Art. 956 do RICMS/MT”.

Por sua vez, colhe-se do Boletim de ocorrência acostado ao Id. 200114682, a seguinte narrativa:

“DECLARO QUE SOU PROPRIETÁRIO DA EMPRESA ANTONIO ROGERIO BEZERRA DO NASCIMENTO, CNPJ 19.236.123 /0001-54 E QUE ONTEM, DIA 39/07/23, TOMEI CONHECIMENTO DE QUE NA CIDADE DE ALTO ARAGUAIA/MT, ALGUÉM FALSIFICOU DOCUMENTOS PARA RETIRAR UMA CARGA DE ALHO DESTINADA À MINHA EMPRESA EM MARACANAU/CE. QUE A CARGA ESTÁ DESCRITA NA NOTA FISCAL No. 000000394. ADEMAIS, TAMBÉM HOUVE A TENTATIVA DO CRIME COM OUTRA CARGA, AGORA DA EMPRESA ANCORA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 03.879.760 /0009-66, NF No 000000395. QUE DIANTE DO OCORRIDO, OS CRIMINOSOS NÃO CONSEGUIRAM LEVAR A
A
CARGA, POIS
A MESMA
FICOU APREENDIDA NO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIO FEDERAL EM ALTO ARAGUAIA/MT, POR CONTA DA FALSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS. ASSIM, REGISTRO TAL CORRÊNCIA PARA QUE A MINHA EMPRESA FIQUE RESGUARDADA DO OCORRIDO. ADEMAIS, DECLARO QUE O MOTORISTA RESPONSÁVEL É O TIAGO GONÇALVES DOS SANTOS, CPF 091.756.566-55. POR FIM, DECLARO QUE A CARGA FOI PEGUE EM MINAS GERAIS E TINHA COMO DESTINO MARACANAÚ/CE, CONTUDO, TOMOU-SE CONHECIMENTO DO SEU DESVIO SOMENTE EM ALTO ARAGUAIA/MT, QUANDO ESTA PASSOU PELO POSTO DE FISCALIZAÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO FALSA. ASSIM NÃO SABEMOS EXATAMENTE ONDE ELA FOI DESVIADA E QUAL O HORÁRIO.”

Desse modo, a hipótese se amolda no entendimento firmado por este Sodalício, no IRDR no 012269-81.2017.8.11.0000, que concluiu:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO.

1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não
relacionados
às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal;
b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”

Assim, aparentemente caracterizada a infração material, não há que se falar em ilegalidade perpetrada pelo Fisco Estadual,
como bem explanado no i. parecer elaborado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para denegar a segurança concedida no
mandamus
e, em reexame necessário, retifico a sentença recorrida.

Sem custas e nem honorários, pois incabíveis em sede de Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024